Tribunal: STF
Processo: ARE 1574183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – APOSENTADORIA – SERVIDOR ESTADUAL – INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO – ESTADO DE MINAS GERAIS – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A concessão de aposentadoria de segurado titular de cargo efetivo da Administração Direta do Estado de Minas Gerais cabe a esse ente federado. 2. Inexiste litisconsórcio necessário entre o Estado de Minas Gerais e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), nas ações em que se discute a aposentadoria em cargo de professor estadual. 3. O IPSEMG é parte ilegítima para responder à ação de revisão de aposentadoria de professora pública estadual.



    APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR ESTADUAL – APOSENTADORIA: INVALIDEZ PERMANENTE – REGIME CONSTITUCIONAL: PROPORCIONALIDADE – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INTEGRALIDADE – NORMA EXCEPTIVA: INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – EMENDA CONSTITUCIONAL – SUPERVENIÊNCIA – CÁLCULO DOS PROVENTOS – CAUSA DA INVALIDEZ: ACIDENTE DE TRABALHO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE – ROL LEGAL: TAXATIVIDADE. 1. Em regra, os proventos do servidor público aposentado por invalidez permanente são proporcionais ao tempo de contribuição, ressalvadas as hipóteses de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 2. Normas exceptivas interpretam-se restritivamente. 3. É taxativo o rol legal de doenças graves que legitimam a concessão de aposentadoria com proventos não proporcionais ao tempo de contribuição. 4. Os proventos de aposentadoria do servidor que ingressou no serviço público depois da promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 41/2003 são calculados sobre a média das maiores contribuições. 5. A EC no 70/2012 assegurou ao servidor que tenha ingressado no serviço público até a promulgação da EC no 41/2003 o direito à percepção de proventos calculados com base na remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, proporcionais ou não ao tempo de contribuição, conforme a causa da invalidez. 6. Tendo ingressado no serviço até a data da publicação da EC nº 41/2003, o servidor aposentado faz jus à integralidade dos proventos se a invalidez decorra de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave prevista em rol legal."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso I, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso, o laudo administrativo constatou a invalidez para o serviço público, sem indicação de que decorra de acidente em serviço, doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável constante do rol legal.



    Além, foi produzida prova pericial nos autos, concluindo a perita do juízo que, “o quadro clínico é compatível com transtorno depressivo recorrente” (F.33.9), “não tendo sido relatadas na entrevista pericial episódios de mania, alternados com depressão, que caracterizassem CID-10: F-31.6 (Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto). Apesar de considerada inapta ao trabalho de forma definitiva e permanente, “não foi constatado nexo causal entre o trabalho de Professora do Estado de Minas Gerais e o quadro psiquiátrico da periciada”. Consigna a perita ainda que “outras patologias portadas pela periciada como hipertensão arterial, hipotireoidismo e alterações em exames de imagem do sistema nervoso central (calcificações, microangiopatia), igualmente, não guardam nexo com o trabalho.” E, por fim, que “não foi observada alienação mental”, doença elencada no rol da LC nº 64/2002.



    Não ficou provado, portanto, que a invalidez decorra de acidente de serviço, das atividades profissionais da apelante ou de doença grave, contagiosa ou incurável constante no rol taxativo da LCe nº 64/200, nem, por conseguinte, o direito ao recebimento de proventos integrais.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente